Tribunal: TJDFT
Processo: 0731330-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731330-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE D E S P A C H O Em virtude da frustração da diligência de ID 76505731, intime-se o Banco do Brasil SA para indicar o endereço atualizado da agravada ou de seus representantes legais, a fim de viabilizar a intimação de resposta ao recurso, ordenada na decisão de ID 74601842. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator